Tribunal: TJMT
Processo: 1010420-12.2024.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010420-12.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GREICY KELLY MARIA PORTES - CPF: 023.266.731-40 (EMBARGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO - TESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - COISA JULGADA SOBRE A MÁ-FÉ - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por Banco Itaucard S.A. contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para excluir honorários contratuais, mantendo a condenação à repetição de indébito em dobro, ao fundamento do art. 940 do Código Civil. O embargante alega omissão quanto à análise da tese de engano justificável e ausência de violação à boa-fé objetiva, visando afastar a penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de engano justificável suscitada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao manter a condenação com base na existência de coisa julgada que reconheceu a má-fé da instituição financeira em demanda anterior.

5 - A tese de engano justificável mostra-se prejudicada, pois busca afastar a má-fé, já definitivamente reconhecida por sentença transitada em julgado, o que torna desnecessária nova análise sobre o ponto.

6 - A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

7 – A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A existência de coisa julgada que reconhece a má-fé afasta a necessidade de análise de tese de engano justificável.

3. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com fundamento suficiente e coerente, ainda que contrarie o interesse da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1010420-12.2024.8.11.0006, deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira, apenas para excluir da condenação a verba referente aos honorários contratuais.

Em suas razões (id. 356310880), o embargante sustenta que o acórdão padece de omissão.

Afirma que o colegiado não se manifestou sobre a tese defensiva de engano justificável e de ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Argumenta que a análise de tais pontos é crucial e levaria, por consequência, ao afastamento da condenação à repetição de indébito em dobro, imposta com fundamento no art. 940 do Código Civil.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 03d71fd6), pugnando pela rejeição do recurso. Sustenta que não há qualquer omissão a ser sanada, tratando-se de mero inconformismo do banco com o resultado do julgamento. Reitera que a má-fé da instituição financeira é matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, reconhecida em sentença definitiva proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000438-42.2022.8.11.0006, o que torna a aplicação da penalidade uma consequência legal inafastável. Por fim, classifica o recurso como protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a tese de "engano justificável" sustentada pelo banco.

Conforme reiteradamente decidido, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio processual adequado para a rediscussão da matéria já decidida ou para manifestar inconformismo com o entendimento adotado.

O embargante alega que o acórdão se omitiu. Contudo, da simples leitura do julgado, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara e precisa. O acórdão manteve a condenação à repetição de indébito em dobro não por ignorar a tese do banco, mas por considerá-la superada por um fato processual de maior peso: a coisa julgada.

Constou expressamente do voto condutor (id. 354785872):

A decisão é inequívoca. O colegiado entendeu que, uma vez que a má-fé do banco ao demandar por dívida já paga foi objeto de reconhecimento em processo anterior, com sentença transitada em julgado, o requisito para a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil estava plenamente satisfeito.

Dessa forma, não havia por que o acórdão se debruçar sobre a tese de "engano justificável", pois esta visa justamente afastar a caracterização da má-fé, questão que o próprio julgado considerou já estar decidida em caráter definitivo.

A fundamentação, portanto, está completa e coerente em si mesma.

O que se extrai das razões recursais é a nítida intenção do embargante de obter um novo julgamento da causa, buscando a reforma do mérito por via inadequada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1935277 DF 2021/0126770-7, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/02/2022).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONMENTO. EMBARGOS REJEITADO.

(...)

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

(TJMT, RED 1037715-55.2020.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 15/02/2025).

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026